Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-53.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705018-53.2023.8.07.0011 RECORRENTE: CARLA PIRES BRANCO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE DO DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime previsto no art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989 (injúria racial), com a redação da Lei no 14.532/2023, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito e 10 dias-multa à razão mínima, além de indenização mínima de R$ 1.500,00 pelos danos morais à vítima. A defesa alegou, preliminarmente, prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, insuficiência probatória para a condenação, requerendo absolvição e afastamento da indenização mínima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão punitiva em face da injúria racial; (ii) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação; e (iii) determinar a possibilidade de afastar a indenização mínima pelos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de injúria racial, por equiparação ao crime de racismo, é imprescritível, nos termos do art. 5o, XLII, da CF/1988, sendo incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. A materialidade e autoria do crime restam comprovadas pelo depoimento da vítima, testemunha presencial colhidos sob contraditório e vídeo expondo parte dos fatos, demonstrando que a ré proferiu ofensas à vítima com referência depreciativa à cor da pele, com dolo específico de injuriar por motivo racial. A palavra da vítima, corroborada por testemunha e outros elementos de prova, é idônea para sustentar a condenação por injúria racial, especialmente por ter sido colhida em juízo com ampla defesa. A fixação de indenização mínima pelos danos morais sofridos pela vítima encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, tendo sido expressamente requerida pelo Ministério Público na denúncia e arbitrada em valor razoável (R$ 1.500,00). IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a sua condenação foi mantida com base em prova oral contraditória e sem corroboração, violando o princípio do in dubio pro reo. Argumenta, ainda, que não houve demonstração de dolo específico, elemento necessário para a configuração do crime de injúria racial, o que descaracterizaria a tipicidade penal. Pugna assim, pela absolvição; b) artigos 155, do CPP, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, suscitando a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação adequada. Reafirma que a decisão se baseou exclusivamente em prova oral frágil e contraditória, implicando prejuízo manifesto à defesa. Assevera, também, que a pretensão punitiva estaria fulminada pela prescrição, pois a equiparação da injúria racial ao racismo, promovida pela Lei 14.532/2023, não implica automaticamente na imprescritibilidade, ante a natureza jurídica distinta dos delitos. Prossegue aduzindo que o valor mínimo indenizatório foi estabelecido sem a necessária instrução probatória ou discussão sobre a proporcionalidade do montante, violando garantias fundamentais. Deixa, contudo, em relação a tais teses, de indicar com objetividade os dispositivos de lei que entende violados. Pleiteia a reconsideração do prazo recursal, sob o fundamento de justa causa. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso é tempestivo, tendo em vista a configuração da justa causa prevista no artigo 223, §1o, do Código de Processo Civil. A propósito, já decidiu o STJ: “O falecimento do genitor do único advogado constituído pode, até por questão humanidade e proporcionalidade, configurar justa causa, sendo um evento alheio à vontade do advogado, capaz de impedir a prática do ato processual no prazo. 5. A demonstração de abalo psicológico pela perda de um ente próximo é suficiente para justificar a suspensão do prazo processual, sem necessidade de comprovação de impossibilidade total do exercício da profissão. 6. Não se pode desconsiderar que tanto os Magistrados (art. 72, II, da Lei Complementar no 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura), quanto os Membros do Ministério Público (arts. 52, VII, da Lei no 8.625/1993, possuem direito à licença remunerada pelo prazo de 8 (oito) dias em virtude do falecimento de cônjuge, ascendente, descendente e irmão. 6.1. Nessa toada, considerando a paridade de tratamento processual-constitucional conferida a Juízes, Promotores e Advogados, que exercem também função essencial à distribuição da Justiça, poderia o Tribunal estadual ter suspendido o prazo recursal também para o único patrono da ora recorrente, por aplicação analógica" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.537.367/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece não prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 155, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “da prova oral produzida, especialmente o depoimento da vítima, corroborado por testemunha presencial e por vídeo expondo parte da dinâmica dos fatos, é possível concluir que, no dia dos fatos (4 de julho de 2023), por volta das 14h, em um estacionamento público em frente à Caixa Econômica Federal, na avenida central do Núcleo Bandeirante, a ré, após se envolver em discussão de trânsito com terceira pessoa, acabou por injuriar, de forma livre e consciente, a vítima ELAINE, proferindo palavras que lhe ofenderam a dignidade e o decoro, baseadas em elementos étnico-raciais, chamando-a de “preta” e fazendo gestos apontando para a própria pele ressaltando a diferença de cor” (ID 75968097). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: A condenação dos agravantes por injúria racial foi fundamentada em acervo probatório produzido sob o contraditório e ampla defesa, não havendo êxito na desconstituição dos elementos que demonstraram a autoria e materialidade do delito. 2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.644.581/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025). A análise do dolo específico para a configuração do crime de injúria racial implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. 2.A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados à sua cor de pele configura o dolo específico necessário para o crime de injúria racial". (AgRg no REsp n. 2.085.409/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange às teses recursais relativas à extinção da punibilidade pela prescrição e à fixação do valor indenizatório mínimo. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Quanto à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029